Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-16.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500408-16.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON
FERNANDO PENGO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de desclassificar a imputação para a conduta tipificada no artigo 28,
"caput", da Lei 11.343/2006, com aplicação da detração analógica, declarando-se
extinta a punibilidade em razão do integral cumprimento da pena. Expeça-se alvará
de soltura clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500408-16.2019.8.26.0368 -Voto no 24.676
2
Apelação Criminal no 1500408-16.2019.8.26.0368
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ANDERSON FERNANDO PENGO
Comarca: Monte Alto
Voto no 24.676 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 181/190, cujo relatório se adota,
Anderson Fernando Pengo foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a figura privilegiada do tráfico (art.
33, § 4o, da Lei de Drogas), bem como o abrandamento do regime prisional (fls.
207/215).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
226/228), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 256/259).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 26 de junho de
2019, por volta de 15h30, na Rua Antônio Gonçalves Pires, 110, Jardim Santana, na
Comarca de Monte Alto, Anderson Fernando Pengo trazia consigo, para fins de
tráfico, doze invólucros de cocaína, com peso líquido de quatro gramas e oitenta e
cinco centigramas (4,85g).
Pois bem.
O réu, sempre que interrogado, negou a propriedade da
droga apreendida, limitando-se a dizer que é usuário contumaz da respectiva
substância e tão somente transitava pelo local, conhecido como “ponto de tráfico”
(fls. 04 e 153/158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500408-16.2019.8.26.0368 -Voto no 24.676
3
Tal versão exculpatória restou isolada, porém, o
conjunto probatório colhido na instrução não é suficiente para manter a condenação
pelo comércio nefasto.
Os policiais militares Adilson Donizete e Wagner
Roberto esclareceram estar em patrulhamento quando avistaram Anderson em
atitude suspeita, mexendo na calha do telhado de um imóvel; ao perceber que seria
abordado, ele lançou ao solo um invólucro de cocaína e a quantia de R$ 52,00, razão
pela qual foi abordado. Em buscas, na calha do telhado, encontraram mais onze
invólucros da mesma substância ilícita (fls. 159/164).
Não se ignora o antecedente desfavorável do réu (cf.
certidão de fls. 27/31 art. 28 da Lei de Drogas e furto), mas tal circunstância, por si
só, não pode ser suficiente para incriminá-lo como traficante.
A propósito, os policiais não deram conta de que o réu
estivesse vendendo, cedendo ou fornecendo a quem quer que fosse, já que
procedimento algum foi realizado no local para observar movimentação própria do
comércio nefasto.
Como se vê, a droga apreendida até poderia estar
destinada ao tráfico, entretanto, em sede de direito penal, indícios tênues de
envolvimento no comércio de entorpecentes não bastam para ensejar um decreto
condenatório.
A verdade é que se estabeleceu dúvida fundada sobre a
efetiva prática do tráfico, não sendo suficiente para desfazê-la a quantidade de droga
encontrada, algo em torno de quatro gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
09/10, laudo de constatação de fls. 12/13 e exame toxicológico de fls. 58/60),
montante que bem poderia se destinar a consumo e não especificamente à venda.
A conduta do réu, portanto, melhor se amolda à figura
típica prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Nenhuma das sanções previstas a esta altura teria
efetividade, já que está preso cautelarmente há mais de cinco meses, sendo, então,
imperioso declarar a pena como efetivamente cumprida (detração).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500408-16.2019.8.26.0368 -Voto no 24.676
4
fim de desclassificar a imputação para a conduta tipificada no artigo 28, “caput”, da
Lei 11.343/2006, com aplicação da detração analógica, declarando-se extinta a
punibilidade em razão do integral cumprimento da pena.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator